Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. CAUSALIDADE DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA. PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo 10, do art. 85, do CPC, dispõe que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 1.1. Na hipótese constante dos autos, a condenação da parte apelada no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência decorreu pelo fato de ser a parte autora, isto é, quem deu causa ao processo, e durante o trâmite processual ter realizado renovação extrajudicial do contrato locatício objeto da presente demanda renovatória, de modo que se constatou, portanto, a ocorrência da superveniente perda do interesse na presente demanda (perda do objeto).
2. Conforme o art. 85, §8o, do CPC, e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, admite-se a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
3. Apelação conhecida e desprovida.